Tribunal: TJMT
Processo: 1001703-82.2022.8.11.0005
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001703-82.2022.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Crimes Previstos na Lei Maria da Penha]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MARCOS RODRIGUES DA SILVA - CPF: 042.684.261-83 (APELANTE), ROOSEVELT FERREIRA DA SILVA - CPF: 848.232.321-00 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO MARTE ROCHA DA SILVA - CPF: 921.620.102-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DA CONCEICAO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 503.043.721-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
: D
ireito penal e processual penal. Apelação criminal. ameaça e dano qualificado [violência à pessoa ou grave ameaça]. Autoria e materialidade comprovadas. Palavra da vítima corroborada por provas documentais. Dosimetria. Compensação integral da agravante de relações domésticas com a atenuante da confissão. Elevação da pena em 1/6 com relação a segunda agravante [contra ascendente]. Possibilidade.

Precedentes do STJ. Isenção de custas. Competência do Juízo da Execução. Recurso conhecido em parte e desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por ameaça e dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça], no ambiente doméstico, em concurso material, a

08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, visando a absolvição ou redução das penas e isenção das custas.

II. Questão em discussão

Há cinco questões: 1) atipicidade da ameaça; 2) ausência de materialidade para comprovação do dano qualificado; 3) desclassificação do dano para a forma simples; 4) possibilidade de compensação integral entre duas agravantes e a atenuante da confissão espontânea; 5) hipossuficiência econômica para efetuar o pagamento das custas processuais.

III. Razões de decidir

1.
“O estado de embriaguez pré-ordenada do apelante não afasta a tipicidade do crime previsto no artigo 147 do Código Penal, que é de caráter formal, máxime quando a ameaça de causar mal grave e injusto, proferida em âmbito doméstico e familiar, foi apta a intimidar a vítima a ponto de acionar a equipe policial para comparecer ao local dos fatos delituosos”.

2. O Auto de Constatação elaborado pela Polícia Judiciária Civil e suas fotografias são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva do dano qualificado.

3. Evidenciam-se os estragos na porta da residência da vítima, inclusive a utilização, pelo apelante, de violência contra a pessoa ou grave ameaça - uma vez que chegou à residência
“segurando um facão”
, proferindo ameaças e xingamentos -, a configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP.

4.
“Havendo prova da materialidade e autoria do crime de [...] dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório”
.

5.
“Uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes, mas apenas uma delas. Isto porque, uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6”
.

6. A análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

A compensação entre agravante e atenuante de igual preponderância é possível, devendo a agravante remanescente justificar o aumento proporcional da pena.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 61, II, "e" e "f"; 65, III, "d"; 69; 147; 163, parágrafo único, I. CPP, arts. 593, I; 577; 387, §2o. Lei no 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC no 372.327/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Sexta Turma, j. 23.03.2017; AgRg no AREsp no 1.871.481/TO, Rel. Min. Olindo Menezes (Des. Convocado), Sexta Turma, j. 16.11.2021; AgRg no HC no 638.926/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, j. 10.08.2021; AgRg no HC no 891.196/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.06.2024; HC no 654.120/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25.05.2021; AgRg no HC no 784.900/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19.12.2022; TJMT, AP no 0001237-15.2018.8.11.0048, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, j. 18.11.2020; AP no 105378/2017, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, j. 21.02.2018; AP no 1001220-18.2020.8.11.0039, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, j. 22.03.2022; AP no 0006429-80.2015.8.11.0064, Rel. Des. Rondon Bassil Dower Filho, Terceira Câmara Criminal, j. 02.10.2019; AP no 0000599-53.2019.8.11.0110, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 08.06.2022; AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.06.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
No 1001703-82.2022.8.11.0005 - COMARCA DE DIAMANTINO

APELANTE (S): MARCOS RODRIGUES DA SILVA

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por MARCOS RODRIGUES DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de ação penal (PJe no 1001703-82.2022.8.11.0005), que o condenou por ameaça e dano qualificado [com violência à pessoa ou grave ameaça], no ambiente doméstico, em concurso material, a

8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, bem como ao pagamento de indenização por danos morais/materiais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) - art. 147 e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP, c/c a Lei n.o 11.340/2006, c/c art. 69 do CP - (ID 295641920).

O apelante sustenta que: 1) a ameaça seria atípica porque estava
“em extremo estado de embriaguez”
; 2) a materialidade do dano qualificado
“não restou idoneamente comprovada”
; 3) não há
“qualquer elemento probatório que demonstre que o dano teria sido cometido com violência ou grave ameaça”
; 4)
“as agravantes do cometimento do delito contra ascendente e prevalecendo-se das relações domésticas deveriam ser compensadas integralmente com a atenuante da confissão”;
5) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado o dano qualificado para forma simples, reduzidas as penas e isenção das custas processuais (ID 256401711).

Prequestiona a matéria impugnada de forma genérica.

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 295641934).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 147, CAPUT. E ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, INC. I DO CÓDIGO PENAL AMBOS COM APLICAÇÃO DA LEI N.o 11.340/06 - CONDENAÇÃO - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - MÉRITO - ATIPICIDADE DA CONDUTA AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DANO - READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA - ISENÇÃO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS - IMPROCEDÊNCIA DAS TESES. Pretendido reconhecimento da atipicidade da conduta ameaça - Improcedência. Artigo 28, inciso II, do Código Penal dispõe que a embriaguez voluntaria ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, na o exclui a imputabilidade penal. Pretendida absolvição do crime de dano - Improcedência. Artigo 167 do CPP excepciona a obrigatoriedade de laudo pericial. Auto de Constatação de Dano, o relato da vítima em juízo, a confissão do acusado e o boletim de ocorrência corroboram a conduta delitiva. Pretendida readequação da dosimetria - Improcedência. Adequada e proporcional a dosimetria feita em sentença. Pretendida da isenção ao pagamento das custas e despesas processuais - Improcedência. Eventual dispensa do pagamento compete ao Juízo da Execução Penal. Parecer pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 298569862)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] FATO I

Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que no dia 09 de agosto de 2022, por volta das 16h00, em residência particular, localizada na Rua Projetada, bairro da Ponte, neste município, o denunciado MARCOS RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, de modo a configurar violência doméstica, ameaçou a vítima Maria da Conceição Rodrigues dos Santos, por meio de palavras e gestos, de causar-lhe mal injusto e grave, consistente em sua morte.

FATO II

Nas mesmas circunstâncias acima descritas, o denunciado MARCOS RODRIGUES DA SILVA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, mediante violência, danificou a porta da residência da vítima, conforme Auto de Constatação de dano de ID. 93219708 (Págs. 01/03). [...]

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARCOS RODRIGUES DA SILVA, como incurso nas penas do artigo 147, caput, (Fato I), artigo 163, inciso I (Fato II), ambos do Código Penal, com as implicações da Lei no. 11.340/06 [...]”
(Rhyzea Lúcia Cavalcanti de Morais, promotor de Justiça - ID 256401231)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas do apelante, nos seguintes termos:

“[...] DO CRIME DE AMEAÇA IMPUTADO AO ACUSADO (Artigo 147 do CP)

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n.o 93217190), termo de exibição e apreensão (Id n.o 93219693), termos de depoimento (Id n.o 93219694 e 93219695), termo de declaração da vítima (Id n.o 93219696), termo de representação criminal (Id n.o 93219697), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.o 93219699), auto de constatação de dano (Id n.o 93219708), boletim de ocorrência (Id n.o 93219713) e relatório (Id n.o 93219717), e demais depoimentos dos autos.

A autoria é incontestável. [...]

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, o acusado chegou em casa embriagado e, diante da negativa da vítima em deixá-lo entrar na residência, a ameaçou de morte em posse de um facão. Infere-se que a vítima, amedrontada, fechou a porta da casa, de modo que o acusado desferiu golpes de facão contra a porta. Diante da situação de violência vivenciada e temendo por sua integridade, a vítima acionou a polícia e requereu medidas protetivas de urgência. [...]

Lado outro, não merece prosperar a tese defensiva acerca da alegada atipicidade da conduta, uma vez que o acusado teria praticado o delito em estado de embriaguez, o que afastaria sua imputabilidade. [...]

Assim, demonstradas a autoria e a materialidade do delito, e ausentes causas de exclusão da ilicitude ou da punibilidade, não há que se falar em absolvição por atipicidade de sua conduta. [...]

DO CRIME DE DANO QUALIFICADO IMPUTADO AO ACUSADO (Art. 163, parágrafo único, inc. I, do CP) [...]

A materialidade restou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id n.o 93217190), termo de exibição e apreensão (Id n.o 93219693), termos de depoimento (Id n.o 93219694 e 93219695), termo de declaração da vítima (Id n.o 93219696), termo de representação criminal (Id n.o 93219697), termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id n.o 93219699), auto de constatação de dano (Id n.o 93219708), boletim de ocorrência (Id n.o 93219713) e relatório (Id n.o 93219717), bem como pelos depoimentos dos autos.

A autoria do crime está plenamente comprovada, conforme se dessume das provas colhidas ao longo da instrução processual. [...]

Extrai-se do conjunto probatório que, no dia dos fatos, o acusado chegou em casa embriagado e, após a vítima ter se recusado a abrir a porta, passou a desferir golpes de facão contra o objeto, com a intenção de adentrar a residência, vindo a danificá-lo. Além disso, utilizou a referida faca para intimidar e ameaçar a vítima.

O auto de constatação de Id n.o 93219708 corrobora com os fatos narrados, eis que instruído com fotografias que demonstram, além de qualquer dúvida, os danos causados à porta da residência da ofendida. [...]

Assim, depreende-se dos autos a presença de motivação idônea para a não realização de perícia oficial, restando suprida sua exigência, aliada à observância das formalidades legais na ocasião da realização do auto de constatação colacionado aos autos.

Ademais, as fotos da porta danificada acostadas aos autos corroboram os fatos narrados, no sentido de que o acusado desferiu golpes de faca que produziram cortes no objeto. Some-se a isso o fato de que o próprio réu confessou a prática delitiva durante seu interrogatório em juízo.

Desta feita, ao contrário do alegado pela defesa, o contexto das provas produzidas nos autos é consistente em imputar ao réu a prática do delito de dano qualificado. [...]

DISPOSITIVO

Isto posto, e por tudo mais que nos autos constam, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal consubstanciada na denúncia, para o fim de: a) CONDENAR o acusado MARCOS RODRIGUES DA SILVA, como incurso nas penas do art. 147, caput, do Código Penal, com aplicação da Lei n.o 11.340/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal; b) CONDENAR o acusado MARCOS RODRIGUES DA SILVA, como incurso nas penas do art. 163, parágrafo único, inc. I do Código Penal, com aplicação da Lei n.o 11.340/06, nos termos do art. 387 do Código de Processo Penal; [...]

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS

Em relação aos crimes imputados ao denunciado, considerando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, denoto que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar; não registra maus antecedentes, visto que não pesa contra si condenação penal transitada em julgado, anterior à prática do crime em comento; poucos elementos foram coletados a respeito de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade não há elementos suficientes para analisá-la; quanto aos motivos dos crimes, não há qualquer motivo relevante; quanto às circunstâncias do crime nada que justifique a exasperação da pena, visto que não ultrapassou a previsão da conduta; no tocante às consequências do crime nada havendo a ser valorado; quanto ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a prática delitiva.

Analisadas individualmente as circunstâncias judiciais do caput do artigo 59 do Código Penal, nenhuma desfavorável ao réu, fixo a pena-base em: a) para o crime do art. art. 147, caput, do CP - 1 (um) mês de detenção; b) para o crime do art. art. 163, parágrafo único, I, do CP - 06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES E AGRAVANTES

Presente a atenuante da confissão espontânea, disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, uma vez que o réu confessou em juízo a prática dos delitos de ameaça e dano. Incidem, ainda, as agravantes do artigo 61, inciso II, alíneas “e” e “f”, do Código Penal, haja vista que o denunciado cometeu os crimes contra ascendente, bem como os delitos foram praticados contra mulher, em contexto de violência doméstica.

Assim, tem-se a incidência de 01 (uma) circunstância atenuante e de 02 (duas) circunstâncias agravantes.

Neste viés, a atenuante prevista no artigo 65, III, alínea “d”, do CP (confissão espontânea) e a agravante prevista no artigo 61, inc. II, “f” do CP (violência contra a mulher), ambas de natureza subjetiva, se compensam.

Assim, concorrendo a atenuante do artigo 65, III, “d”, do Código Penal, com as agravantes do artigo 61, inc. II, alíneas “e” e “f” do Código Penal, verifico que estas preponderam sobre àquela, razão pela qual agravo a pena em 1/6 (um sexto).

Dito isso, as penas ficam assim dosadas: a) para o crime do art. art. 147, caput, do CP – 1 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção; b) para o crime do art. art. 163, parágrafo único, I, do CP – 07 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E AUMENTO DE PENA

Não há causas de diminuição e aumento da pena, mantendo-se as penas anteriormente dosadas.

CONCURSO DE CRIMES

Restou comprovado que o denunciado mediante duas ações praticou os crimes de ameaça e dano qualificado, caracterizando assim o concurso material (art. 69 do CP), razão pela qual somo as respectivas penas, passando a dosá-la em: 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

PENA DEFINITIVA

Vencidas as etapas do artigo 68 do Código Penal, pelos crimes tipificados no art. 147, caput, e art. 163, parágrafo único, I, ambos do CP, fica o réu condenado à pena privativa de liberdade de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, cada um no equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

FIXAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA

Em atenção ao disposto no artigo 387, §2o, do Código de Processo Penal, considerando que o réu permaneceu preso preventivamente de 10/08/2022 até 13/09/2022, se faz necessário que o tempo de prisão provisória seja computado para fins de determinação do regime inicial de cumprimento de pena.

Assim, realizada a detração penal, com fundamento no artigo 33, § 2o e 3o c/c artigo 59, III, do Código Penal, o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade será o ABERTO. [...]”
(Janaína Cristina de Almeida, juíza de Direito - ID 295641920)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Temo de Compromisso e Constatação de Dano (ID

295635892), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Roosevelt Ferreira da Silva, policial militar (ID 295635879), Thiago Marte Rocha da Silva, policial militar (ID 295635880), Maria da Conceição Rodrigues dos Santos, vítima (ID 295635881), e MARCOS RODRIGUES DA SILVA, apelante (ID 295635884).

Em Juízo, colheram-se as declarações da vítima Maria da Conceição Rodrigues dos Santos e procedeu-se ao interrogatório do apelante (Relatório de Mídias - ID

295641914).

Dito isso, vejamos.

Da ameaça (CP, art. 147):

A versão de
Maria da Conceição Rodrigues dos Santos [vítima], em ambas as fases da persecução penal, mostra-se coerente no sentido de ter sido ameaçada de morte, no dia 9.8.2022, por volta das 16h, em sua residência localizada à Rua Projetada, Campo e Bola, Bairro da Ponte, Diamantino/MT, quando o apelante [MARCOS RODRIGUES DA SILVA]
“bastante nervoso, pegou um facão”
para tentar atingi-la porque ela
“não tinha feito comida”
(ID 186321189;

Relatório de Mídias - ID 186321189).

Frise-se que a ameaça proferida [pelo apelante] resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar na vítima, tanto que ela afirmou, em Juízo, que
“
eu fiquei com medo, fechei a porta porque ele estava com um facão”
(Relatório de Mídias - ID 186321189), requereu medidas protetivas e o representou criminalmente (ID 295635882), de modo que esses atos voluntários evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal - 21.2.2018).

Frise-se que a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças (STJ, HC no 372.327/RS, Relator: Min. Ribeiro Dantas, 23.3.2017).

Registre-se que o uso voluntário de bebida alcoólica não exclui a responsabilização penal do apelante, sendo o agente responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato (STJ, AgRg no AREsp n. 1.871.481/TO, Relator: Min. Olindo Menezes, Desembargador Convocado, 16.11.2021).

Nesse sentido, aplicável julgado desta e. Câmara:

“
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
.” (TJMT, Ap no 0001237-15.2018.8.11.0048, Relator: Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal - 18.11.2020).

Logo, impõe-se preservar a responsabilização penal por ameaça.

Do dano qualificado - com violência à pessoa ou grave ameaça - (CP, 163, parágrafo único, I):

Extrai-se que o apelante [MARCOS RODRIGUES DA SILVA] danificou a porta da casa da vítima com
“golpes de facão”
, consoante o Auto de Constatação de Dano, ilustrado por fotografias e elaborado pelos policiais Adelson Alves Brito e Gilson Ferreira de Arruda (ID 295635893), fato confirmado pela declaração da vítima [Maria da Conceição Rodrigues dos Santos], bem como pela confissão apelante, nas fases policial e judicial (ID 186321189;

ID 295635884; Relatório de Mídias - ID 186321189).

O Auto de Constatação de Dano elaborado pela Polícia Judiciária Civil, com suas fotografias, são suficientes para demonstrar a materialidade delitiva (TJMT, AP no 1001220-18.2020.8.11.0039, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 22.3.2022; AP no 0006429-80.2015.8.11.0064, Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -Terceira Câmara Criminal, 2.10.2019).

No delito de dano, incrimina-se o ato de destruir, inutilizar ou deteriorar; este último núcleo penal tem o sentido de estragar, arruinar, causar diminuição do valor econômico de coisa alheia (PRADO, Luiz Regis, Comentários ao Código Penal, 11a ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 553).

No caso, evidenciam-se os estragos na porta da residência da vítima, inclusive a utilização, pelo apelante, de violência contra a pessoa ou grave ameaça - uma vez que chegou à residência
“segurando um facão”
, proferindo ameaças e xingamentos -, a configurar a qualificadora do art. 163, parágrafo único, I, do CP (STJ, AgRg no HC n. 784.900/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 19.12.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“Havendo prova da materialidade e autoria do crime de [...] dano qualificado, consubstanciada nas coesas declarações da vítima, corroboradas por outros elementos de convicção, resulta inviável o acolhimento do pleito absolutório”
(AP no 0000599-53.2019.8.11.0110, Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro, 8.6.2022).

Dessa forma, o pleito absolutório/desclassificatório afigura-se improcedente.

Passam-se às revisões dos apenamentos.

Da ameaça (CP, art. 147):

Na primeira fase, a pena-base foi aplicada no mínimo legal, ou seja, 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, a juíza da causa reconheceu a agravante do cometimento do delito prevalecendo-se de relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”), compensando-a com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”) por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 638.926/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021). Em seguida, elevou a pena em 1/6 (um sexto) pela agravante do cometimento do delito contra ascendente (CP, art. 61, II, “e”).

Com efeito, o c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que
“uma atenuante não tem o condão de compensar duas agravantes, mas apenas uma delas. Isto porque, uma das agravantes é integralmente compensada pela atenuante da confissão e a agravante sobressalente exaspera a pena intermediária à fração de 1/6”
(AgRg no HC n. 891.196/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 3.6.2024; HC 654.120/SP, Relator: Min. Felix Fischer, 25.5.2021).

Assim sendo, a pena provisória deve ser mantida em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena, razão pela qual preserva-se a pena da ameaça em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Do dano qualificado - com violência à pessoa ou grave ameaça - (CP, 163, parágrafo único, I):

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, ou seja, no mínimo legal.

Reporta-se à fundamentação lançada na segunda fase da ameaça para manter compensação integral da agravante do cometimento do delito prevalecendo-se das relações domésticas (CP, art. 61, II, “f”) com a atenuante da confissão (CP, art. 65, III, “d”), por serem igualmente preponderantes (STJ, AgRg no HC no 638.926/SP, Relator: Min. João Otávio de Noronha, Quinta Turma, 10.8.2021), bem como o aumento da pena na fração de 1/6 (um sexto) pela agravante do delito cometido contra ascendente - CP, art. 61, II, “e” - (STJ, AgRg no HC n. 891.196/SC, Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 3.6.2024; HC 654.120/SP, Relator: Min. Felix Fischer - 25.5.2021), em razão da similitude de fundamentos utilizados pelo juiz da causa.

Por conseguinte, mantém-se a pena intermediária em 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou diminuição, totaliza-se a pena definitiva do dano qualificado em 7 (sete) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material entre as condutas (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas em 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantido o regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’).

Enfim, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP no 0002427-61.2017.8.11.0108, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 2.6.2020; AP no 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 8.5.2023), mesmo porque se mostra possível o parcelamento.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, Ag no 0000452-14.2018.8.07.0000, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.03.2018).

Com essas considerações, recurso
conhecido em parte,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025